Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0719496-62.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDA MAGELA BARBOSA DA SILVA APELADOS: EDMUNDO NUNES DE SOUZA, JAMARA CRISTINA SANTOS DE SOUZA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que a eminente causídica que subscrevera eletronicamente o apelo manejado pela autora – Geralda Magela Barbosa da Silva –, Dra. Lara Gabriella Rodrigues Monteiro, OAB/DF 64.538, não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que a constituíra como patrona da ora autora apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovida de lastro para patrociná-la, assinalo à apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[1], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou o devido substabelecimento do qual emergira os poderes da firmatária da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)